Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do CC.
2. Recurso não provido.